Tribunal: TJMT
Processo: 1013548-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013548-34.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RUANNYTO PEREIRA DE MELO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 31802499) interposto por RUANNYTO PEREIRA DE MELO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 27108950):
“AGRAVO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL NÃO VERIFICADA – CITAÇÃO NA PRETENSÃO EXECUTIVA ANTES DO DECURSO DOS 05 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL RESERVADO AO DIREITO DE SE PROPOR A AÇÃO DE CONHECIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A citação válida do executado ocorrida antes do prazo reservado ao exercício do direito de propositura da ação de conhecimento, afasta a tese de ocorrência da prejudicial de mérito (prescrição)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013548-34.2019.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 04/12/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) a despeito da Ação de Busca e Apreensão ter sido ajuizada oportunamente como apontado pelo tribunal ‘a quo’, após a conversão em Ação de Depósito, não ocorreu a citação válida na forma prescrita no artigo 219, § § 1o e 2o CPC/73 correspondente ao 240, § § 1o e 2o do CPC/2015 e 802 CPC/2015, ofendendo ao princípio de razoável duração do processo”. (id 31802499 - p. 6)citação
Recurso tempestivo (id 31922498).
Contrarrazões no id 34950974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 206, § 5o, do CPC, está amparada na assertiva de que “(...) a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de depósito, o que era permitido naquela ocasião pelo Decreto-Lei 911/69, formando uma nova ação, uma nova relação, com novo pedido e objeto, tratando-se agora de pretensão de cobrança, carecendo, portanto, de nova citação válida, e, é esta citação válida, que não ocorreu, dentro do prazo de 05 anos (art. 206, § 5o, I do CC), contados a partir da data da interrupção da prescrição (CITAÇÃO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO) ou da decisão que determinou a conversão ( 11/11/2009), porque o autor deixou de promovê-la validamente (art. 219, §§ 1o e 2o do CPC/73 e 240, §§ 1 e 2o do CPC/2015)”. (id 31802499 - p. 9)
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) a ação de conhecimento foi proposta no prazo reservado ao exercício do direito e o fato de ter sido convertida em Execução após vários anos de sua tramitação, máxime em que houve a citação, não leva ao reconhecimento da prejudicial de mérito (prescrição material), especialmente se o executado foi citado poucos meses após a conversão para Execução (29.6.2017), ou seja, antes do prazo de cinco anos reservado a ação de conhecimento, quando em 03.10.2017 compareceu espontaneamente no processo para defender a ocorrência da prejudicial de mérito”. (id 27027451 - p. 3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 226, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A matéria de que trata o art. 226, III, do CPC não foi debatida, no acórdão recorrido, e o agravante não opôs Embargos de Declaração, objetivando o seu prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
II. No caso, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à existência de citação válida, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.
III. Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp 549.125/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 03/06/2015).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII